Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Inventário. Indeferimento da petição inicial. Determinação de adequação ao rito do arrolamento sumário. Conversão pretendida para inventário judicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de inventário, diante do não atendimento à determinação judicial de adequação do feito ao rito do arrolamento sumário, embora formulado pedido de prosseguimento pelo inventário judicial, com aproveitamento das peças já apresentadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo configura excesso de formalismo quando a parte, intimada a emendar a inicial para adequação ao arrolamento sumário, requer o prosseguimento do feito pelo rito do inventário judicial.
III. Razões de decidir
3. O procedimento aplicável ao inventário constitui matéria de ordem pública, vinculada ao interesse da jurisdição, não se sujeitando, em regra, à escolha unilateral das partes.
4. Presentes os pressupostos legais para o processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário, a adoção do procedimento mais solene mostra-se inadequada, ainda que não implique, por si, restrição cognitiva ou probatória.
5. O pedido de conversão para inventário judicial não configura cumprimento da determinação de emenda da inicial quando ausente justificativa concreta apta a afastar a incidência do rito legalmente previsto.
6. Inexistente nulidade por excesso de formalismo quando a extinção decorre do descumprimento de determinação judicial clara e compatível com a legislação processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 664 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.083.338/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2023.